Tribunal: TJBA
Processo: 0302324-96.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302324-96.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIETA ROCHA DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO BATISTA DE LIMA, TARGINO MACHADO PEDREIRA NETO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA PRETA e outros

Advogado(s)
:
TARGINO MACHADO PEDREIRA NETO, TARCISIO BATISTA DE LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. Inexistência. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0302324-96.2018.8.05.0080
, em que figuram como embargante ANTONIETA ROCHA DE ALMEIDA e como embargante MUNICIPIO DE SERRA PRETA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.